Tribunal: STJ
Processo: 0331441-92.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1031799 - PR(2025/0331441-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MARCELO COSTA (PRESO)
ADVOGADA
: ANITA BONJARDIM WALDEMAR - SC068199
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOLO EVENTUAL. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA HOMICÍDIO CULPOSO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado em favor do agravante, condenado por homicídio
habeas corpus
qualificado (art. 121, § 2o, III, do Código Penal) na modalidade de dolo eventual.
2. O agravante sustenta que sua conduta se amolda ao tipo culposo previsto
no
§ 3o, do Código de Trânsito Brasileiro, alegando ausência de dolo
art. 302,
eventual e desproporcionalidade na condenação.
3. Requer a desclassificação da condenação para homicídio culposo na
direção de veículo automotor, com consequente adequação da pena.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível desclassificar a
condenação por homicídio qualificado na modalidade de dolo eventual para
homicídio culposo na direção de veículo automotor, considerando os elementos
fático-probatórios dos autos.
III. Razões de decidir
5. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal ou recurso próprio, sendo incabível para reexame de matéria já apreciada
pelas instâncias ordinárias, salvo em casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder
ou teratologia, o que não se verifica no caso.
6. A decisão de pronúncia não revela juízo de culpabilidade, mas apenas de
admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes
de autoria, sendo o Tribunal do Júri o órgão competente para julgar crimes dolosos
contra a vida.
7. Os jurados concluíram pela ocorrência de dolo eventual, considerando
que o agravante, após ingerir bebida alcoólica, conduziu veículo em velocidade
inadequada, sem habilitação, invadiu o acostamento e atropelou a vítima, assumindo
o risco de produzir o resultado lesivo.
8. A desclassificação para homicídio culposo demandaria o revolvimento
do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O
não é cabível para reexame de matéria fático-probatória
habeas corpus
já apreciada pelas instâncias ordinárias, salvo em casos de flagrante ilegalidade,
abuso de poder ou teratologia.
2. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios
suficientes de autoria, não configurando juízo de culpabilidade.
Documento eletrônico VDA54533345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:24
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: b8ddd9c5-ac9c-478c-b643-aae0190f934e

3. A desclassificação de homicídio qualificado na modalidade de dolo
eventual para homicídio culposo na direção de veículo automotor é incompatível
com a via do
, que não comporta revolvimento fático-probatório.
habeas corpus
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54533345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:24
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: b8ddd9c5-ac9c-478c-b643-aae0190f934e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1031799 - PR(2025/0331441-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MARCELO COSTA (PRESO)
ADVOGADA
: ANITA BONJARDIM WALDEMAR - SC068199
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOLO EVENTUAL. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA HOMICÍDIO CULPOSO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado em favor do agravante, condenado por homicídio
habeas corpus
qualificado (art. 121, § 2o, III, do Código Penal) na modalidade de dolo eventual.
2. O agravante sustenta que sua conduta se amolda ao tipo culposo previsto
no
§ 3o, do Código de Trânsito Brasileiro, alegando ausência de dolo
art. 302,
eventual e desproporcionalidade na condenação.
3. Requer a desclassificação da condenação para homicídio culposo na
direção de veículo automotor, com consequente adequação da pena.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível desclassificar a
condenação por homicídio qualificado na modalidade de dolo eventual para
homicídio culposo na direção de veículo automotor, considerando os elementos
fático-probatórios dos autos.
III. Razões de decidir
5. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal ou recurso próprio, sendo incabível para reexame de matéria já apreciada
pelas instâncias ordinárias, salvo em casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder
ou teratologia, o que não se verifica no caso.
6. A decisão de pronúncia não revela juízo de culpabilidade, mas apenas de
admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes
de autoria, sendo o Tribunal do Júri o órgão competente para julgar crimes dolosos
contra a vida.
7. Os jurados concluíram pela ocorrência de dolo eventual, considerando
que o agravante, após ingerir bebida alcoólica, conduziu veículo em velocidade
inadequada, sem habilitação, invadiu o acostamento e atropelou a vítima, assumindo
o risco de produzir o resultado lesivo.
8. A desclassificação para homicídio culposo demandaria o revolvimento
do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O
não é cabível para reexame de matéria fático-probatória
habeas corpus
já apreciada pelas instâncias ordinárias, salvo em casos de flagrante ilegalidade,
abuso de poder ou teratologia.
2. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios
suficientes de autoria, não configurando juízo de culpabilidade.
Documento eletrônico VDA54069029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:42
Código de Controle do Documento: f6e33405-97c2-4d53-96fe-c06af608c36d

3. A desclassificação de homicídio qualificado na modalidade de dolo
eventual para homicídio culposo na direção de veículo automotor é incompatível
com a via do
, que não comporta revolvimento fático-probatório.
habeas corpus
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por MARCELO COSTA, contra decisão
de fls. 81-85, que não conheceu do
impetrado em seu favor.
habeas corpus
Sustenta a parte agravante que a controvérsia não demanda revolvimento fático-
probatório, mas apenas revaloração jurídica do enquadramento típico, providência admissível em
sede de
.
habeas corpus
Afirma inexistir dolo eventual, porquanto sua conduta se amolda ao tipo culposo do
§ 3o, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), à luz do
do Código Penal (CP) e
art. 302,
art. 18
do princípio da especialidade.
Aduz que o juízo de pronúncia reconheceu dúvida quanto à presença de dolo, o que
inviabilizaria a submissão ao Tribunal do Júri por crime doloso contra a vida.
Alega desproporcionalidade da condenação por homicídio qualificado e reforça a
ausência de
, sustentando que a mera combinação de embriaguez e velocidade,
animus necandi
sem outros elementos, não comprova dolo eventual.
Requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão monocrática,
conhecer do
e, no mérito, conceder a ordem para desclassificar a condenação por homicídio
writ
qualificado (art. 121, § 2o, III, do CP) para homicídio culposo na direção de veículo automotor
(art. 302, § 3o, do CTB), com a consequente adequação da pena.
O Ministério Público Federal registrou ciência da decisão agravada (fl. 89).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada
ser mantida por seus próprios fundamentos.
Posto isso, observa-se que a decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos
(fls. 82-85):
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido
de ser inadequada a impetração de
quando utilizado em substituição
habeas corpus
a recurso próprio.
A teor do disposto no
II, a, da
o recurso cabível contra acórdão
art. 105,
CF/88,
que denega a ordem na origem é o recurso ordinário, enquanto que, consoante
previsto no
III, da CF, contra acórdão que julga a apelação, o recurso em
art. 105,
sentido estrito e o agravo em execução, cabe recurso especial. Nada impede,
contudo, constatada a existência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou
teratologia, a concessão de
de ofício, nos termos do
§2o do
habeas corpus
art. 654,
CPP, o que ora passa-se a examinar.
Do acórdão ora combatido, é possível extrair a seguinte fundamentação (fls. 17-
19):
No mérito, alega o recorrente que não agiu com intenção de matar na
direção de veículo automotor, devendo ser desclassificado o delito para a
forma culposa, disposta no
do Código de Trânsito Brasileiro.
art. 302
Contudo, o exame do conjunto probatório existente nos autos não
permite o acolhimento da pretensão recursal, por estar demonstrada a
vontade livre e consciente do acusado de praticar a conduta criminosa.
A materialidade do delito ficou amplamente demonstrada por auto de
prisão em flagrante, boletim de ocorrência, resultado do exame de
etilômetro (mov. 1.2, p. 28), certidão de óbito (mov. 1.3 p. 02, 18 e 22),
laudo do exame de veículo automotor (mov. 145.1), laudo do exame de
necropsia (mov. 159.1), e pelos depoimentos colhidos no processo.
Documento eletrônico VDA54069029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:42
Código de Controle do Documento: f6e33405-97c2-4d53-96fe-c06af608c36d

Enquanto que a autoria é certa, a começar pelo relato do próprio
acusado que admitiu a prática dos fatos, embora diga que não teve
intenção de provocar o resultado. Todavia, os elementos de cognição –
aptos a embasar o veredito proclamado pelos Jurados –, estão
evidenciados na cuidadosa análise da douta Procuradoria Geral de
Justiça que se reproduz para, também, fundamentar a presente decisão:
“Os policiais Dilson Cordeiro da Silva e Oswaldo Orozimbo da Silva
afirmaram, na fase policial, que estavam de plantão, quando foram avisados
por transeuntes, que um indivíduo dirigindo um veículo
havia
Ford/Escort
atropelado um ciclista no acostamento e se evadido do local. Que prontamente
iniciaram as buscas e o localizaram a alguns metros do acidente, em frente a
uma borracharia. Que ao ser abordado, o acusado disse ter se evadido do local
por temer a reação dos populares. Que a vítima foi conduzida pela viatura do
Siate ao hospital, onde entrou em óbito. Falaram que o réu apresentava sinais
visíveis de embriaguez, tendo sido realizado teste de etilômetro e constatado
0,59 miligramas de álcool por litro de ar alveolar (mov. 1.2, p. 5 e 8).
Em juízo e em plenário, o policial militar Dilson afirmou que o réu
comentou que o veículo da frente freou, momento em que ele desviou para a
direita, bateu em uma caçamba de lixo, atingiu a vítima e se evadiu,
escondendo-se em uma borracharia próxima, por medo da reação de
populares. Que Marcelo estava embriagado e não tinha habilitação. Disse que,
de fato, a população estava revoltada e a procura do réu (movs. 99.5 e 394.2).
A testemunha Itamar Kochmanski, em todas as oportunidades em que foi
ouvida, declarou que estava conduzindo a sua motocicleta sentido Matinhos e
a sua frente estavam dois veículos, sendo que, em dado momento, o veículo
que estava por primeiro reduziu a velocidade para fazer a conversão à
esquerda, quando o outro carro, um
conduzido pelo acusado
Ford/Escort,
Marcelo Costa, na tentativa de ultrapassagem, saiu para o acostamento e se
chocou contra duas lixeiras e atropelou uma ciclista. Que o réu ainda andou
cerca de cinco metros após a colisão, momento em que ele virou para a direita
e a ciclista caiu contra o chão. Ato contínuo, ele bateu em um poste. Contou
que Marcelo desceu do veículo, aproximou-se da vítima e saiu correndo,
evadindo-se. Disse que o acusado conduzia o veículo a uma velocidade de
aproximadamente 90
(movs. 1.3, p. 13, 99.6 e 394.3).
km/h
As testemunhas Jair Bernando Martins, Paulo Cesar da Silva, Patrícia
Aparecida Bordin Rossi, Admar Bernardine Silverio e a informante Maria
Tereza dos Santos não presenciaram o momento do atropelamento (movs. 1.3,
p. 9 e 20, 97.10, 99.7, 120.2, 394.4, 394.6 e 394.7).
O acusado Marcelo Costa, na fase policial, declarou que conduzia o
veículo
quando o carro que estava na sua frente parou e deu sinal
Ford/Escort,
para fazer a conversão. Então, desviou, atingindo parte da pista contrária, e
quando voltou para a sua mão de direção, o carro travou, ocasião em que
perdeu o domínio, causando o atropelamento. Que saiu do local a pé,
deixando o veículo, porque temeu ser linchado por populares. Que não tem
carteira de habilitação (mov. 1.2, p. 12).
Em juízo e em plenário, declarou que perdeu o controle do veículo e entrou
no acostamento, atropelando a vítima. Que fez uma manobra rápida e por isso
não conseguiu controlar o carro. Após a colisão, desceu e foi ao encontro da
vítima, momento em que alguns populares começaram a se aproximar com
pedaços de pau e pedras. Então, correu até a borracharia. Inquirido, explicou
que o veículo da frente parou para fazer uma conversão, de modo que
ultrapassou pela pista contrária, enquanto a vítima estava no acostamento.
Que ao retornar para a sua pista, não conseguiu alinhar o carro e invadiu o
acostamento, batendo em uma lixeira e depois na ofendida. Disse não
recordar qual a velocidade que empregava. Contou que estava sob efeito de
álcool. Que acredita que o seu carro apresentou defeito, especificamente o
volante (movs. 120.1 e 394.6)”.
Além disso, o teste de alcoolemia demonstra que o réu apresentava
0,59
de álcool etílico por litro de sangue, motivo porque foi
mg/l
conduzido à Delegacia de Polícia para lavrar o Auto de Prisão em
Flagrante (mov. 1.2).
Documento eletrônico VDA54069029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:42
Código de Controle do Documento: f6e33405-97c2-4d53-96fe-c06af608c36d

Pelo conjunto probatório existente nos autos, portanto, é possível
verificar que o acusado conduzia automóvel em velocidade incompatível
para o local, sem carteira de habilitação e sob efeito de bebida alcoólica,
ocasião em que invadiu o acostamento da rodovia e atropelou a vítima
que regularmente transitava de bicicleta no local.
Desse modo, constata-se estar demonstrado de forma robusta que o
Réu, ao menos, assumiu o risco de produzir o resultado lesivo
efetivamente havido, restando, portanto, adequada a condenação imposta.
[...]
Por fim, postula o apelante a redução da imposta.
No entanto, pelo crime de homicídio reconhecido pelos Jurados, previsto no
§2o, inc. III, do Código Penal, observa-se que o Dr. Juiz Presidente
art. 121,
estabeleceu a pena final em 12 (doze) anos de reclusão, ou seja, já no mínimo
legal, não havendo qualquer mudança a ser feita.
Diante do exposto, é de se conhecer e ao recurso, somente para dar parcial
provimento reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na
modalidade retroativa, em relação ao delito previsto no artigo 306 Código de
Trânsito Brasileiro.
Como se vê, extrai-se do acórdão que as circunstâncias narradas permitiram aos
jurados concluir pela ocorrência de dolo eventual, pois, após ingerir bebida
alcoólica, o réu conduziu o veículo em velocidade inadequada, sem habilitação,
invadiu o acostamento da rodovia e atropelou a vítima que trafegava regularmente
de bicicleta.
Nessa moldura, não se admite a revisão do acórdão, uma vez que é inadmissível,
na via estreita do
, a qual não comporta dilação probatória, o reexame
habeas corpus
do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias com vistas ao acolhimento da
pretensão defensiva.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. NECESSIDADE
DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É admissível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor,
o reconhecimento do dolo eventual, a depender das circunstâncias concretas
da conduta.
2. No caso, as instâncias ordinárias explicitaram que tanto a decisão de
pronúncia quanto o veredito condenatório se deram em conformidade com as
provas dos autos, "que apontaram, além da ingestão de bebida alcoólica e
velocidade excessiva, ultrapassagem em afronta às regras de trânsito, o que
causou a queda de dois postes e um deles caiu sobre o veículo da vítima, que
faleceu" (fl. 1.393).
3. Nessa extensão, rever a posição da Corte antecedente, ao ponto de se
desclassificar o crime de homicídio doloso para o tipo penal contido no
§ 3o, do CTB, demandaria o reexame do conjunto probatório
art. 302,
dos autos, providência incabível na via estreita do habeas corpus.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
182.371/DF,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
9/10/2023,
11/10/2023.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO DOLOSO. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. AFRONTA AO
§ 3o DO CTB. SOBERANIA DO VEREDICTO DO TRIBUNAL
ART. 302,
DO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o
7 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. No procedimento relativo aos crimes contra a vida, ao órgão recursal se
permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência
de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do
Documento eletrônico VDA54069029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:42
Código de Controle do Documento: f6e33405-97c2-4d53-96fe-c06af608c36d

Tribunal do Júri, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja
flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de
sustentá-lo.
2. A Corte de origem, após aprofundada reapreciação dos elementos
constantes dos autos, concluiu, de modo fundamentado, que a versão
acolhida pelo Tribunal Popular para condenar o réu pelo crime de
homicídio doloso está amparada no acervo probatório colhido durante a
instrução processual, considerando que o agravante agiu assumindo o
risco de produzir o resultado morte da vítima, dirigindo na contramão de
direção da via, em velocidade superior à permitida para a pista e sob a
influência de álcool.
3. É inviável, por parte desta Corte Superior de Justiça, a análise
acerca da aptidão das provas para a manutenção do édito condenatório,
porquanto a verificação do conteúdo dos elementos de convicção
produzidos no curso do feito implicaria o aprofundado revolvimento de
matéria fático-probatória, providência que é vedada na via eleita.
4. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a
figura prevista no
§ 3o, do CTB é aplicada ao crime de homicídio
art. 302,
culposo, como uma forma qualificada na hipótese do agente agir mediante a
influência de álcool, circunstância diversa da identificada nos autos, na qual a
conduta descrita foi entendida como dolosa pelo Tribunal do Júri, na
modalidade de dolo eventual.
5. Agravo desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta
AREsp n. 1.619.107/MG,
Turma, julgado em
DJe de
)
23/6/2020,
4/8/2020.
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas
de ofício.
corpus
Ante o exposto, não conheço o
.
habeas corpus

Inicialmente, o habeas corpus não deve ser manejado como sucedâneo de revisão
criminal ou recurso próprio, sendo incabível sua utilização quando se pretende reexame de
matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade,
abuso de poder ou teratologia, nos termos do
§ 2o, do CPP, situação excepcional não
art. 654,
evidenciada nos presentes autos.
Posto isso, observa-se que o ora agravante sustenta que juízo de pronúncia
reconheceu dúvida quanto à presença de dolo, o que inviabilizaria a submissão ao Tribunal do
Júri por crime doloso contra a vida. Tal argumento não merece prosperar, uma vez que é cediço
que a decisão de pronúncia revela apenas juízo de admissibilidade da acusação, exigindo
somente prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.
A pronúncia não revela juízo de culpabilidade, limitando-se a viabilizar a submissão
do feito ao Conselho de Sentença, que poderá absolver, condenar ou, conforme o caso, acolher
outra conformação jurídica dos fatos imputados.
Nesse sentido, verificada a presença de lastro probatório mínimo apto a indicar
materialidade e indícios de autoria, suficiente a formação de um grau razoável de certeza, impõe-
se o encaminhamento do processo ao Tribunal do Júri, onde a defesa poderá exercer plena e
ampla contrariedade à imputação penal.
No caso dos autos, os jurados concluíram pela ocorrência de dolo eventual, pois,
após ingerir bebida alcoólica, o agravante conduziu o veículo em velocidade inadequada, sem
habilitação, invadindo o acostamento da rodovia e atropelando a vítima que trafegava
regularmente de bicicleta.
Nesse contexto, o pleito de desclassificação para o crime culposo previsto no
CTB reclama, inevitavelmente, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos,
providência incompatível com a via estreita do
, remédio constitucional de
habeas corpus
cognição sumária. Nesse mesmo sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA POR
HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPROVADA A MATERIALIDADE E
Documento eletrônico VDA54069029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:42
Código de Controle do Documento: f6e33405-97c2-4d53-96fe-c06af608c36d

RECONHECIDA A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da
acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão
competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a
demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de
autoria ou de participação. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso
em sentido estrito interposto pela defesa, que requeria a despronúncia do
agravante, sob o argumento de inexistência de indícios suficientes da autoria
delitiva.
2. O acórdão recorrido alinha-se à orientação jurisprudencial desta Corte
Superior, pois a partir do reconhecimento de que está comprovada a
materialidade e demonstrada a presença de indícios suficientes de autoria, deve
ser preservada a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.
Incidência da Súmula 83/STJ.
3. As instâncias ordinárias, com base no acervo fático-probatório,
concluíram pela existência de elementos hábeis a submeter ao Júri a análise do
crime imputado. Assim, a revisão do julgado esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo em Recurso Especial desprovido.
(
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.847.385/ES,
Turma, julgado em
DJEN de
)
13/5/2025,
1/7/2025.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54069029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:42
Código de Controle do Documento: f6e33405-97c2-4d53-96fe-c06af608c36d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.031.799 / PR
Número Registro: 2025/0331441-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00012662220158160116
00014576720158160116
12662220158160116
14576720158160116
40023527120238164321
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANITA BONJARDIM WALDEMAR
ADVOGADA
: ANITA BONJARDIM WALDEMAR - SC068199
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: MARCELO COSTA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCELO COSTA (PRESO)
ADVOGADA
: ANITA BONJARDIM WALDEMAR - SC068199
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA54472479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:29
Código de Controle do Documento: c428f2b3-6d5d-4481-92e6-3085a3c9bb9f

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:29
Código de Controle do Documento: c428f2b3-6d5d-4481-92e6-3085a3c9bb9f